Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008778-06.2018.8.11.0041
APELANTE: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C POSTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INATIVA POR MAIS DE 180 DIAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, sem a prévia notificação do titular, promover o encerramento da conta corrente por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C POSTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INATIVA POR MAIS DE 180 DIAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, sem a prévia notificação do titular, promover o encerramento da conta corrente por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008778-06.2018.8.11.0041

APELANTE: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
nos autos da Ação Cominatória c/c tutela antecedente ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
que
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende que jamais encerrou sua conta bancária e que tal providência foi tomada pelo apelado em razão dos débitos que possui junto à instituição, de modo que o bloqueio administrativo o impediu de movimentá-la.

Aduz que
“não logrou êxito em abrir nova conta corrente junto à Apelada, eis que do sistema da Instituição Financeira constava que a conta corrente no 14.057
-
0 encontrava
-
se ativa e bloqueada, a depender de autorização do setor jurídico sua liberação e reativação”,
cuja premissa resta comprovada por meio das transferências bancárias que efetuou, já que, se de fato estivesse encerrada, o procedimento não se concretizaria
.

Rebate que inatividade alegada pelo apelado decorre do próprio bloqueio, tanto que o período coincide com o ajuizamento da primeira execução em seu desfavor, em relação a dívida que contraiu junto ao agente bancário, salientando, ainda, que não foi notificado do início do processo de encerramento da sua conta.

Por fim, com a liberação da conta em 06/03/2019, após o banco cumprir a ordem judicial emanada por esta Corte de Justiça, afirma que obteve acesso integral a sua movimentação financeira, cujo extrato demonstra que
“mantinha valores depositados na conta poupança (vinculada à conta indigitada) desde 2015. Inclusive, auferia rendimentos com o montante depositado, o que desmonta às alegações da Apelada de que as contas estavam encerradas ou inativas”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso ante a ilegalidade da conduta praticada pelo apelado, reiterando o pedido de condenação ao pagamento dos danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões acostadas no id. 8166150 e certidão que atesta o recolhimento do preparo no Id. 8523725.

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se a presente ação foi ajuizada pelo ora apelante em decorrência bloqueio administrativo de sua conta corrente n. 14057-0, agência n. 4696-5, por dívidas que possui junto ao apelado, cujo impedimento causou-lhe danos de ordem moral, pois foi aprovado na residência médica na UNICAMP –Universidade de Campinas, e dependia da conta ativa para o recebimento da bolsa de estudo.

Da decisão que indeferiu a tutela que pleiteava a liberação, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1008778-06.2018, sob a relatoria da minha antecessora Cleuci Terezinha Chagas, que autorizou a movimentação financeira (Id. 2378822).

Após o devido processo legal, sobreveio a sentença de improcedência, onde o magistrado de primeiro grau, ao verificar a previsão contratual no sentido de que a inatividade da conta corrente, num período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, haveria o encerramento da conta, bem como as operações financeiras que se encontram em aberto, assumidas pelo próprio apelante, concluiu pela ausência de conduta ilícita capaz de acolher os pedidos vertidos na inicial.

Todavia, o apelo merece parcial provimento.

Explico.

Porquanto o contrato entabulado entre as partes estabelecer o item 15.2 do contrato de conta corrente que a ausência de movimentação no período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, será considerada inativa,
na mesma cláusula há a previsão quanto ao início do processo de encerramento
,
tanto que no item 15.3 consta a disposição de que o Banco expedirá aviso informando o cliente da data do efetivo encerramento
(id. 17919936).

À respeito, trago à baila o disposto na Resolução n. 2.747/2000 do Banco Central:

“Art. 12: Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluída na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para a adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;”

Ou seja, por ser um procedimento formal, o encerramento da conta bancária prescinde de prévia notificação de seu titular e, como na hipótese do autos o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou tal procedimento, o ato unilateral praticado vai de encontro à tese de defesa, notadamente porque a mera ausência de movimentação de conta não enseja o fim automático

Nesse norte, demonstrada a irregularidade que culmina na falha da prestação do serviço, o ato praticado é passível de indenização por danos morais, uma vez que

há muitos precedentes do STJ afirmando que o contrato de conta bancária (corrente ou poupança) é de natureza personalíssima (
intuitu personae
), autorizando a qualquer das partes rescindi-lo unilateralmente a qualquer tempo, desde que notifique o outro contratante em tempo razoável.

Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, sendo que a norma consumerista

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENCERRAMENTO DE CONTA - CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a irregularidade no encerramento de conta - corrente, sem prévia comunicação, configura-se a irregularidade do ato passível de indenização por danos morais
.

Mostrando-se proporcional o valor da indenização, necessária a manutenção do quantum, uma vez que, atendeu ao binômio: reparação e prevenção à reiteração da prática de ato ilícito.”
(N.U 0007569-44.2015.8.11.0002, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – RESCISÃO IMOTIVADA – CONDUTA ABUSIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Não pode a instituição financeira, mediante notificação unilateral e sem motivação razoável, promover o encerramento da conta corrente por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito.”
(N.U 0008889-83.2013.8.11.0040, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de se encontrar com consonância o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Eis a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1005408-73.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Sobre o
quantum
, deverá ainda incidir correção monetária desde a data do arbitramento, por força da súmula 362 do STJ, bem como juros moratórios, os quais deverão fluir a partir da data do evento danoso, em razão da súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de

indenização por danos morais, que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020